Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CDC, INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. ROÇADEIRA. PRODUTO ENTREGUE SEM A PROTEÇÃO DA LÂMINA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A LOCATÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O autor é prestador de serviços autônomo (jardineiro, entre outras atividades) e, por isso, a relação estabelecida entre as partes deve submeter-se ao Código de Defesa do Consumidor em virtude da incidência da teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ.
2. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática, porque pressupõe o reconhecimento da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor em produzir a prova requerida, sem os quais o juízo não a determinará.
3. Caso fosse cabível, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pelo autor, do fato constitutivo do seu direito. Precedente do STJ.
4. Ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, o consumidor tem o dever de provar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
6. No âmbito das relações consumeristas, entende-se por ato ilícito a falha na prestação do serviço. O fornecedor deixará de ser responsabilizado se provar que não praticou o serviço de forma defeituosa ou a culpa exclusiva do consumidor pelos danos relatados (CDC, art. 14, § 3o).
7. Embora o acidente com a roçadeira e a lesão dele decorrente sejam incontestáveis, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar, minimamente, a conduta ilícita atribuída à ré e o nexo de causalidade. Ausente o preenchimento de todos os requisitos legais, não há dano a ser indenizado.
8. Recurso conhecido e não provido.